Tribunal: TJMT
Processo: 0023552-63.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023552-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Indenização / Terço Constitucional, Abono de Permanência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENEDIL ALVES DA CRUZ - CPF: 384.408.141-00 (APELADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — APOSENTADORIA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE.

INVESTIGADORA DE POLÍCIA — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 401, DE 22 DE JUNHO DE 2010 COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 558,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — REQUISITOS PREENCHIDOS —
PAGAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE
.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação.

Para a aposentadoria especial dos servidores policiais civis ou do sistema penitenciário não há exigência de idade mínima, nos termos do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, de 22 de junho de 2010 com a redação da Lei Complementar nº 558,
de 29 de dezembro de 2014
. Basta completar vinte e cinco (25) anos de contribuição e, pelo menos, quinze (15) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.

É devido o abono de permanência aos policiais civis, desde que estejam em efetivo trabalho até o implemento da aposentadoria e que tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 13373960 e Id. 13373975) proferida em
ação de cobrança de valores de licença prêmio, abono de permanência e PASEP
.

Assegura que “
somente após o advento da Lei Complementar nº 144, de 15/05/2014, a qual em seu artigo 2º determinou nova redação à alínea ‘b’, do inciso II, do artigo 1º, da Lei Complementar nº 51/1985, conferindo a mulher policial o direito de se aposentar após 25 anos de contribuição, e que a recorrida conseguiu cumprir todos os requisitos para se aposentar ou pedir abono permanência
”.

Assevera que “
os valores devidos a recorrida seriam os compreendidos da data em que a recorrida protocolizou o seu pedido administrativo de abono permanência, o qual foi realizado 12 dias após o início da vigência da Lei Complementar nº 144, de 15/05/2014 até a data em que foi deferida a sua aposentadoria
”.

Afiança que, no que se refere ao índice de correção monetária e juros moratórios, deve se aplicar “
a TR, na forma prevista no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 com alteração dada pela Lei nº 11.960/2009.
”.

Requer seja excluída da sentença “
a condenação no pagamento do abono permanência do período não prescrito, correspondente ao quinquênio anterior a propositura desta ação
”.

Contrarrazões (Id. 13374970).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 17627488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ex positis
, e o mais que dos autos consta, acolho parcialmente pedido formulado pela parte requerente, para condenar o Estado de Mato Grosso, a conversão em pecúnia e consequente pagamento do valor correspondente ao período de 03 (três) meses de licença prêmio referente ao quinquênio de 2009 a 2014 cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, bem como condeno o requerido ao pagamento dos valores referentes a abono permanência do período não prescrito correspondente ao quinquênio anterior a propositura desta ação.

Anoto que os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Destaco que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Sentença ilíquida desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC. (Id. 13373960, fls. 9 e Id. 13373975).

Anoto, preambularmente, que o apelante apresentou em duplicidade a apelação (Id. 13373952 e 13373953). Em virtude da preclusão consumativa, fica desconsiderado o recurso juntado no Id. 13373953
.

A apelada é servidora aposentada do Estado de Mato Grosso no cargo de investigador de polícia. Por ocasião da aposentadoria, não lhe foi indenizado o benefício de licença-prêmio, não gozada, referente ao quinquênio de 2009 a 2014.

Informação

Informamos, para os devidos fins, ao rever nos assentamentos funcionais de Enedil Alves da Cruz, Mat. 19518, Investigadora de Polícia, posse em 28/11/1984 e aposentadoria em 26/02/2015, que a servidora já usufruiu todas as férias enquanto estava em atividade.

Informamos, ainda, que a servidora possui 90 dias de licença prêmio do quinquênio 2009/2014, publicada no DOE de 30/12/2014, não usufruída, não convertida em espécie e nem contada em dobro para contagem de tempo para aposentadoria.

Por ser verdade firmamos o presente.

Cuiabá-MT, 09 de abril de 2015.

Reniere Nazaré Pereira

Gerência de Provimento, Manutenção e Monitoramento

CGP/PJC/SESPE/MT [...]. (Id. 13373965, fls. 2).

No caso, à míngua de prova em sentido contrário, deve-se presumir que o não gozo imediato da licença-prêmio se deveu à exigência do próprio serviço. Posteriormente, tornou-se materialmente impossível, pelo fato de a apelada ter aposentado.

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria. (Redação dada pela Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 1º. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3º. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 4º. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

Em relação à conversão do benefício, reafirmo que a servidora faz jus aos valores pretendidos, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua aposentadoria, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços por ela prestados.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017).

[...] Ademais,
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp nº 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

A Câmara tem decidido:

[...] É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em atividade, na ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 116255/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

Ademais, o gozo da licença-prêmio, não fica exclusivamente ao alvedrio do servidor, tanto que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, limita o número de servidores em fruição simultânea do benefício, ao dispor no artigo 111, que “
o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.
”.

[...] Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor
’ (REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Por outro lado, em relação ao abono de permanência, anoto que,
em que pese a concepção atual do abono de permanência, deve-se anotar, dada a sua importância, que historicamente a primeira noção do citado benefício foi ditada por Dom João, em 1821, conforme registra Inácio Magalhães Filho:

[...] Historicamente, foi em 1821, em Decreto Régio de Dom João, que se teve a noção do que viria a ser hoje chamado de abono de permanência (a ortografia está no original):

Dom João, por graça de Deos e pela Constituição da Monarquia, rei do Reino Unido de Portugal, Brazil e Algarves, d ́aquém e d ́além-mar, em África & C.

Faço saber a todos os meus Súbditos que as Cortes Decretarão o seguinte:

As Cortes Geraes, Extraordinárias e Cosntituintes da Nação Portugueza, contemplar as pessoas que dela são encarregadas, decretarão:

PROFESSORES

1º Os Professores e Mestres Régios, de hum e outro sexco, de primeiras letras, Grammatica Latina e Grega, Rethorica e Filosofia, que por nespaço de trinta anos contínuos ou interpolados houverem regido louvavelmente e sem nota, as suas respectivas cadeiras, serão Jubilados com vencimento de todo o seu Ordenado.[...]

3º ‘Aquelles Professores, Mestres, ou Mestras, que, apezar de compreendidos no artigo 1º, quiserem todavia e poderem continuar no exercício do Magistério, perceberão de mais em cada hum anno a quarta parte de seus respectivos Ordenados’.

‘Paço das Cortes, em 29 de setembro de 1821’. [...]. (MAGALHÃES FILHO, Inácio.
Lições de Direito Previdenciário e Administrativo no Serviço Público.
2ª edição. Fórum: Belo Horizonte, 2014, p. 158).

Na atualidade, o abono de permanência surgiu com a edição da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e teve por objetivo conter a aposentadoria voluntária, com incentivo ao servidor público que permanecesse em exercício, até completar as exigências para a aposentadoria compulsória, mediante, inicialmente, isenção do pagamento da contribuição previdenciária por esse período.

Para o Estado, a opção pela continuação na ativa representa desoneração de seus cofres, uma vez que a cada aposentadoria duplicam-se os gastos, com a remuneração de um novo servidor para a função, somada ao pagamento do inativo, daí a importância da criação do abono de permanência.

O abono foi mantido pela Emenda Constitucional nº 41, de 20 de dezembro de 2003, com algumas modificações, notadamente a conversão da isenção em abono propriamente dito:

[...] Artigo 2º. Observado o disposto no artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o artigo 40, §§ 3 e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea
a
deste inciso.

[...]

§ 5º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no artigo 40, § 1º, II, da Constituição Federal. [...].

O cerne da questão limita-se ao preenchimento ou não dos requisitos para aposentadoria voluntária da apelada, e, consequentemente, ao pagamento do abono de permanência se for o caso.

Nesse sentido, é de se registrar que a apelada tomou posse no cargo de investigador de polícia em 28 de novembro de 1984 e se aposentou em 26 de fevereiro de 2015, bem como que,
é certo que a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a que deve ser aplicada.

A Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985 que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, assentava que:

Art.1º - O funcionário policial será aposentado:

I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial;

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 anos (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados.

Posteriormente, foi alterada pela Lei Complementar nº 144, de 15 de maio de 2014, que estabeleceu:

Art. 2º O art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 1º
O servidor público policial será aposentado
:

I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados;

II -
voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade
:

a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;

b)
após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher
.’

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
[sem negrito no original]

Mais. Em de 22 de junho de 2010, veio a lume, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, com a redação dada pela Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014:

Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.(NR) (Nova redação dada pela LC 524/14)

[...]

Parágrafo único.
A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial
, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função. [sem negrito no original]

Dessa forma, em
15 de maio de 2014 data da vigência da Lei Complementar nº 144, a apelada
contava com aproximadamente vinte e nove (29) anos e cinco (5) meses de tempo de contribuição e mais de vinte (20) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, de modo que preencheu os requisitos da
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, com a redação dada pela Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014 para aposentadoria voluntária
.

Por sua vez, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 202, de 28 de dezembro de 2004 que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências:

Art. 3.º
O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado
, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades
que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal.

§ 1.º O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumpridos todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no § 1.º do art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, desde que conte como no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição , se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original]

Assim, concluo que a apelada faz jus ao abono de permanência, desde a data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, em 15 de maio de 2014, momento em que, repise-se, contava com aproximadamente vinte e nove (29) anos e cinco (5) meses de tempo de contribuição e mais de vinte (20) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

Por fim, consigno que apesar de a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, não fazer menção quanto aos servidores que possuem critérios diferenciados para a aposentação (aposentadoria especial), o direito ao recebimento do abono de permanência é entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como, deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL
.
CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE
.

1.
É legítimo o pagamento do abono de permanência
previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da
aposentadoria voluntária especial
(art. 40, § 4º, da Carta Magna).

2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno, ARE 954408/RS repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2016). [sem negrito no original]

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — PROMOTOR DE JUSTIÇA — APOSENTADORIA ESPECIAL — PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL — APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 57 DA LEI Nº. 8.213/1991 C/C LEI COMPLEMENTAR Nº. 142/2013 — REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO RECONHECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO – ABONO PERMANÊNCIA — POSSIBILIDADE — ART. 40, §19, DA CF/88 — NEGATIVA FUNDAMENTADA EM LIMITADOR PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPS/MPS Nº. 02/2014 — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — ORDEM CONCEDIDA.

O art. 40, §4º, inc. I, da Constituição Federal estabeleceu a possibilidade do servidor público portador de necessidades especiais aposentar-se de forma especial, bastando o atendimento aos critérios objetivo e subjetivo elencados no art. 57 da Lei Federal nº. 8.213/91 c/c Lei Complementar Federal nº. 142/2013, aplicadas supletivamente ao caso concreto (tempo de serviço e confirmação da deficiência física).

O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, pacificou a controvérsia no sentido de ser legítimo o pagamento do abono de permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial (ARE 954408 RG/RS), sendo, pois, indevida a recusa administrativa fundamentada em limitador previsto em ato normativo hierarquicamente inferior à previsão constitucional assegurando tal benefício. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1007600-82.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, julgamento em 9 de novembro de 2018).

MANDADO DE SEGURANÇA — PREVIDENCIÁRIO — APOSENTADORIA ESPECIAL — DELEGADO DE POLÍCIA — ABONO DE PERMANÊNCIA — ART.40, §19, DA CF/88 — ATIVIDADE DE RISCO — LCE Nº 401/2010 — PREENCHIMENTO DE TRINTA ANOS DE CONTRIBUIÇÃO E VINTE ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO EM CARGO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL — AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO A IDADE MÍNIMA — RESSALVA DO ART. 40, § 4º, II, DA CARTA MAGNA — SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O abono de permanência é devido a Delegado da Polícia Judiciária Civil que exerce atividade de risco e que tenha preenchido os requisitos previstos no artigo 2º da Lei Complementar Estadual n. 401/2010 para a aposentadoria especial, desde que permaneça trabalhando até o efetivo implemento da aposentadoria.

2. O artigo 2º da LCE n. 401/2010 possibilita a aposentadoria especial, independentemente da idade, ao servidor policial civil ou do sistema penitenciário após trinta anos de contribuição e vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, sendo tal exceção amparada pelo artigo 40, § 4º, II, da Carta Magna. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 94218/2013, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 2 de outubro de 2014).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS E REEXAME NESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — POLICIAL CIVIL — APOSENTADORIA ESPECIAL — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 401/10 — TERMO INICIAL A PARTIR DE 30 (TRINTA) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO E 20 (VINTE) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO EM CARGO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL — REQUISITOS PRENCHIDOS — ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF — RECURSOS DA PARTE AUTORA E DO ESTADO DESPROVIDOS — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O abono de permanência é devido a Delegado da Polícia Judiciária Civil que exerce atividade de risco e que tenha preenchido os requisitos previstos no artigo 2º da Lei Complementar estadual n. 401/2010 para a aposentadoria especial, desde que permaneça trabalhando até o efetivo implemento da aposentadoria.

2. O artigo 2º da LCE n. 401/2010 possibilita a aposentadoria especial, independentemente da idade, ao servidor policial civil ou do sistema penitenciário após trinta anos de contribuição e vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, sendo tal exceção amparada pelo artigo 40, § 4º, II, da Carta Magna.

3. Quanto à atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0041814-95.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 09 de julho de 2019).

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA — ABONO DE PERMANÊNCIA — DELEGADO DE POLÍCIA — ARTIGO 40, §18, DA CF/88 — ATIVIDADE DE RISCO — LC 401/2010 — TRINTA ANOS DE CONTRIBUIÇÃO — PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS — SENTENÇÃO MANTIDA — DIREITO RECONHECIDO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — READEQUADOS — PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — TEMA 905 — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

Assim, é devido a Delegado de Polícia Civil, que exerce atividade de risco e que tenha preenchido os requisitos previstos no artigo 2º, da LC 401/2010, ressalvada o artigo 40, §4º, II, da Constituição Federal.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0026678-34.2009.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 3 de setembro de 2018).

Em relação aos índices para atualização do débito, n
o julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos da sentença.

Em reexame,
no que se refere à atualização, não se fixou o termo inicial de incidência da correção monetária, pelo que é necessário fazê-lo, sem que isto importe em
reformatio in pejus
.

A correção monetária incidirá desde quando cada parcela deveria ter sido paga:

[...]
A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas;
[...]. (STJ, Quinta Turma, REsp 1099943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2012). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)
dar provimento, em parte, ao recurso para determinar o pagamento do abono de permanência
desde a vigência da Lei Complementar nº 144, de 15 de maio de 2014
; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar a incidência da correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020